Tribunal: TJBA
Processo: 8004727-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004727-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE DA PAIXAO SALES BATISTA e outros (4)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. DEMANDA AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIROS POR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DA BARRAGEM E DA USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VÍTIMAS DO EVENTO. ACIDENTE DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANO REGIONAL. ELEIÇÃO DO FORO DE SALVADOR PARA A DEMANDA JUDICIAL. ART. 93, INCISO II DA LEI Nº 8.078/1990. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE POR SI SÓ JÁ TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANOS DE DIFÍCIL REPARAÇÃO ÀS PARTES. presença dos requisitos autorizadores da pretensão recursal. decisão cassada. RECURSO conhecido e PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004727-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes ELIANE DA PAIXAO SALES BATISTA e outros (4) e como agravadas VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.